Tribunal: STF
Processo: Rcl 68194
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. CONFIGURAÇÃO DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S/A, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do processo n. 0001003-50.2016.5.06.0191, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação trabalhista em que peticionou “requerendo a suspensão da execução pelo fato de ter sido incluída no polo passivo da lide – sob argumento de integração de grupo econômico”, o que foi deferido pelo Juízo (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “a parte adversa interpôs agravo de petição, contudo não foi aceito por ausência de interesse de agir” (fl. 1, e-doc. 1).



    Contra essa decisão, o autor da ação trabalhista interpôs agravo de instrumento em agravo de petição ao qual a 2ª Turma do TRT da 6ª Região deu provimento sob os seguintes argumentos “(i) possibilidade de redirecionamento da execução; (ii) afastamento do tema 1232 do STF; (iii) existência de grupo econômico responsável pela dívida trabalhista” (fl. 3, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi prolatada nos seguintes termos:



    “Em continuidade, a controvérsia diz respeito, portanto, à possibilidade de inclusão de empresa consorciada que não participou da fase de conhecimento no polo passivo, para fins de redirecionamento dos atos executórios, o que se distingue, portanto, do reconhecimento da formação de grupo econômico e que, por conseguinte, afasta a determinação de sobrestamento do processo pelo E. STF (Tema 1232). 



    Esclareço que o fato de em outros processos, onde figuram as mesmas empresas consorciadas, ter-se determinado o sobrestamento, pelo reconhecimento de adequação ao tema 1232, não implica no automático reconhecimento neste feito, pois cada processo tem sua peculiaridade.



    No particular, sabe-se que os consórcios são entes jurídicos que não possuem personalidade jurídica strictu sensu, art. 278, § 1º, da Lei nº 6.404/76, havendo uma momentânea união de empresas, mediante contrato, com vistas à realização de um empreendimento.



    (...)



    Desta feita, vê-se que as empresas que constituem um consórcio podem ser responsabilizadas solidariamente pelos atos por ele praticados, desde que previsto no instrumento constitutivo. 



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, determinando o processamento do agravo de petição interposto pelo exequente para apreciação das questões trazidas em seu bojo.” (fl. 4, 5, e-doc. 46, grifos nossos)



    Requer medida liminar para suspender a execução trabalhista até o julgamento final da presente reclamação (fl. 12, e-doc. 1).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG). 



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de empresa consorciada, que foi incluída no polo passivo da execução sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    4. Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. 



    O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1387795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Verifico que a decisão reclamada incluiu empresa consorciada em fase de execução, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    Desse modo, no caso em análise, verifico presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista n. 0001003-50.2016.5.06.0191 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente